Tribunal: STJ
Processo: 0011111-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 975117 - GO(2025/0011111-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAURO COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: CHRYSTIANO SILVA MARTINS - GO021204
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.
ORIGINÁRIO
CORPUS
WRIT
NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO
DO RECURSO DE APELAÇÃO. TESE RECHAÇADA. MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO
COATOR. PERDA DE OBJETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e46dff6-4022-43aa-9da7-082932b0bfb2

AgRg no HABEAS CORPUS No 975117 - GO (2025/0011111-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAURO COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: CHRYSTIANO SILVA MARTINS - GO021204
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.
ORIGINÁRIO
CORPUS
WRIT
NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO
RECURSO DE APELAÇÃO. TESE RECHAÇADA. MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO
COATOR. PERDA DE OBJETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago a julgamento desta Sexta Turma o agravo regimental interposto contra a
decisão de minha lavra, na qual julguei prejudicado o
impetrado em favor
habeas corpus
de
. Eis a ementa do
de fl. 2.108:
Mauro Coelho
decisum
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NEGATIVA
DO RECURSO EM LIBERDADE. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. IMPETRAÇÃO QUE SE VOLTA CONTRA
ORIGINÁRIO (HC N.
WRIT
5957596-45.2024.8.09.0006). SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO DE
APELAÇÃO, COM DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA ESTADUAL E
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO
E
DA
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
DEFENSIVO
NEGADO.
SUBSEQUENTE
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. NOVO TÍTULO
JUDICIAL. ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA
DOS LIMITES DA IMPETRAÇÃO. PERDA DO OBJETO.
prejudicado.
Writ
Documento eletrônico VDA53801558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/02/2026 20:29:32
Código de Controle do Documento: 4affa38f-4021-4690-b31c-925e3954f20b

Nesta via, o agravante alega, em síntese, que: (i) os termos da insurgência
acerca da matéria vertida neste habeas corpus (constrangimento ilegal que decorre
primeiro da incompetência absoluta da jurisdição estadual) não mudou em razão do
julgamento da apelação pela Corte a quo, pois em nada alterou, nem mesmo quanto aos
fundamentos, pelos quais a jurisdição estadual insiste em manter sua jurisdição sobre o
(fl. 2.127); e (ii)
feito
ter sua questão de fundo examinada por esta Corte Superior é
medida de justiça que se impõe já que, em sendo julgado procedente, todos os atos
decisórios já proferidos pela jurisdição estadual, seja no habeas corpus de origem, seja
na própria ação penal ainda em curso na instância de origem enquanto aguarda o exame
de admissibilidade dos recursos extraordinários, serão todas elas invalidadas pelo
(fl.
provimento deste writ ao reconhecer violação de regra de competência absoluta
2.128).
Requer, assim (fl. 2.129):
[...] dê provimento ao presente recurso, ofertando juízo de retratação (RISTJ,
§ 3o), e, em face dos fundamentos levantados neste Agravo Regimental,
art. 258,
determine o processamento do presente feito, acolhendo-o para determinar o regular
seguimento do habeas corpus, ou, passe a análise do mérito deste Agravo;
b) Não sendo este o entendimento de Vossa Excelência,
,
ad argumentandum
que o presente recurso seja submetido a julgamento pela Sexta Turma Julgadora
deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, onde seja conhecido e provido para, em
seguida, sejam acolhidas as razões da presente ação de habeas corpus
reconhecendo o constrangimento ilegal face a incompetência absoluta da jurisdição
estadual para a concessão da ordem liberatória, ainda que de ofício;
Intimado, o Ministério Público do Estado de Goiás opinou pelo não
conhecimento do agravo regimental e, caso admitido, seja improvido (fls. 2.402/2.405).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (fls. 2.408
/2.411).
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos.
Como dito e agora redito, a superveniência do julgamento do recurso de
apelação, no qual foram examinadas e rechaçadas as teses de incompetência absoluta
do juízo e a necessidade da prisão preventiva, enseja a perda de objeto da presente
Documento eletrônico VDA53801558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/02/2026 20:29:32
Código de Controle do Documento: 4affa38f-4021-4690-b31c-925e3954f20b

impetração, visto que o ato aqui apontado como coator (HC n. 5957596-
45.2024.8.09.0006 – fls. 182/192) fora substituído e, portanto, eventuais insurgências a
. Aliás,
respeito da matéria se voltarão, agora, contra o novo título judicial
o writ
originário nem sequer havia sido conhecido no tocante a aventada competência da
Justiça Federal, tendo o Tribunal de origem entendido que tal questão deveria
ser avaliada no recurso de apelação que se encontrava em tramitação (fl. 189), o que
.
, de fato, ocorreu
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53801558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/02/2026 20:29:32
Código de Controle do Documento: 4affa38f-4021-4690-b31c-925e3954f20b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 975.117 / GO
Número Registro: 2025/0011111-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
52882794320238090006 52947888720238090006 53604145320238090006 55677367720228090006
56379306820238090006 56473298720248090006 57955479120238090006 59575964520248090006
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CHRYSTIANO SILVA MARTINS
ADVOGADO
: CHRYSTIANO SILVA MARTINS - GO021204
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MAURO COELHO (PRESO)
CORRÉU
: ADRIAN SILVA DO RAMO HENRIQUES
CORRÉU
: ALINE NUNES ARAUJO SANTANA
CORRÉU
: ANDERSON DE LIMA FERNANDES
CORRÉU
: BRUNO DA SILVA DUTRA
CORRÉU
: CAROLINE BUENO DE SOUZA DULTRA
CORRÉU
: EDUARDA CAROLINA BASILIO DE JESUS
CORRÉU
: EDUARDO JOSE DA SILVA COELHO
CORRÉU
: GABRIEL TERTULINO LIRA
CORRÉU
: IARA GOMES DUTRA
CORRÉU
: ISABELA FERNANDA CAVALCANTE MELO
CORRÉU
: IVANA DOS SANTOS SILVA SANTANA
CORRÉU
: JOAO VITOR RAJADI DA SILVA LIMA
Documento eletrônico VDA55148728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:08
Código de Controle do Documento: 8a122c8b-eef1-42a0-8735-852cf0a59d46

CORRÉU
: JONATHAN ELIAS JACQUES COSTA
CORRÉU
: JONATHAN ROBERTO DA SILVA
CORRÉU
: JULIO CESAR FERREIRA
CORRÉU
: KAROLINY DE CASTRO MOREIRA MARRA
CORRÉU
: LEANDRO DE PAULA CARVALHO
CORRÉU
: LETICIA BENITES DE GUSMAO
CORRÉU
: LUCAS VIEIRA DA COSTA
CORRÉU
: MARCELO GONCALVES RODRIGUES FILHO
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS DUTRA ARAUJO
CORRÉU
: MARIA RAIMUNDA DA SILVA CARVALHO
CORRÉU
: MERCIA DUTRA MARQUES
CORRÉU
: PATRICIA DE SOUZA COSTA
CORRÉU
: RAFAEL LUCAS SANTANA
CORRÉU
: RAFAEL NARCIZO VIEIRA
CORRÉU
: SAMUEL HENRIQUE SANTANA
CORRÉU
: SERGIO DE ANDRADE DE MELO
CORRÉU
: ZENAIDE PEREIRA DUTRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAURO COELHO (PRESO)
ADVOGADO : CHRYSTIANO SILVA MARTINS - GO021204
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:08
Código de Controle do Documento: 8a122c8b-eef1-42a0-8735-852cf0a59d46